Tribunal: TJDFT
Processo: 0726797-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726797-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado pelo SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SESC-DF) contra ato praticado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que indeferiu pedido do impetrante de dilação de prazo para apresentação de quesitos periciais no bojo da ação de produção antecipada de prova pericial movida em seu desfavor (Proc. no 0716645-55.2021.8.07.0001). O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA indeferiu o pleito do impetrante, por entender que “(...) o prazo para apresentação de resposta pelo requerido na ação de produção de prova antecipada segue os parâmetros previstos nos artigos 382, § 1o e 335, ambos do CPC, permitir a dilação do prazo de resposta em favor do requerido iria contra a regra processual.” (ID 28358404) E é contra tal decisão que o impetrante se insurge, apontando-a como o ato coator e que busca ser revogada por meio deste writ of mandamus. Em seus argumentos expendidos na exordial, o impetrante aduz que “[e]ntende-se configurado o ato coator, contra o qual somente resta o remédio constitucional do writ, quando se verifica a proibição legal de interposição de regular recurso processual contra a decisão que, de forma teratológica, ofendeu diretamente a isonomia processual entre as partes ao conferir prazos diferentes para apresentação de quesitos técnicos de engenharia, em claro prejuízo a direito do Impetrante. Em alicerce da tese do cabimento da presente ação constitucional no caso vertente, o impetrante narra o ocorrido no Proc. no 0716645-55.2021.8.07.0001, cujos trechos mais relevantes sobreleva transladar neste ensejo para melhor compreensão dos fatos por ele sintetizados: “(...) A ação foi proposta no dia 19 de maio de 2021 (doc. 03) tendo a primeira decisão proferida nos autos (doc. 04) determinado ao autor que emendasse a inicial para que declinasse precisamente o objeto da produção probatória, apresentando os seus quesitos; bem como determinando esclarecimento quanto à sua pretensão no que se referia ao material posto em obra por parte do expert. Naquela ocasião, a Autoridade apontada como coatora facultou ao autor daquele procedimento deduzir a emenda no prazo de 30 dias contados da decisão considerando o volume de documentos que secundam a inicial e a necessidade de análise de todo o arcabouço para a formulação dos quesitos. (...) Sobreveio a emenda, em 21 de junho de 2021 (doc. 05), após a supra decisão da Autoridade coatora em 25 de maio de 2021, teve a parte autora do procedimento 30 (30) dias para emendar sua inicial e formular quesitos, o que se verifica coma petição id. 95304601 com a emenda que apresentou 59 nove quesitos técnicos de engenharia. Desta forma, ao autor a Autoridade Impetrada conferiu 30 (trinta) dias para que emendasse a inicial para apresentação de seus quesitos técnicos. A emenda foi recebida conforme decisão (doc. 06) de id. 95513202 com deferimento parcial da tutela pleiteada aduzindo, acertadamente, que a produção antecipada de prova, disciplinada pelos artigos 381 a 383 do novo CPC, modificaram significadamente o rito processual atinente a matéria, em especial quanto a desnecessidade da presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, bem como a inexistência de previsão expressa de prazo para a produção de prova, atribuindo ao magistrado, em face da complexidade probatória, a possibilidade de fixar prazos diferentes.(...) A Autoridade coatora, com base no art. 382, § 3o, do CPC, intimou o Impetrante para, no prazo de 15 dias, manifestar seu interesse na participação da produção antecipada de provas apresentando os quesitos de seu interesse. É importante considerar, Ilustres Desembargadores, que o procedimento de antecipação de prova pericial envolve perito e assistente com conhecimento técnicos em engenharia, o que impôs ao Impetrante a necessidade de contratar profissional em engenharia para a elaboração de seus quesitos. O Impetrante peticionou aos autos (doc. 02) (id. 98518464) manifestando seu interesse na produção antecipada de prova e pugnando pela concessão DE PRAZO MAIOR, considerando a complexidade da causa e necessidade de contratar, através de procedimento licitatório, perito especializado para defesa de seus interesses. No entanto, o pedido foi indeferido pela Autoridade coatora (dos. 01) sob o fundamento de que o prazo para apresentação de quesitos em ação de produção antecipada de prova deve seguir o prazo de 15 dias previsto no art. 335 do Código de Processo Civil, sendo defeso ao magistrado estabelecer prazo superior. (...)” (ID 28358395) Ancorado sobretudo nisso, defende a ocorrência de error in procedendo quanto à aplicação da lei processual no caso vertente, além de afronta ao princípio da isonomia, porquanto, pela complexidade da causa, fora concedido prazo superior à regra geral prevista no art. 321 do CPC à parte autora da ação de produção antecipada de prova, e, ao impetrante, negado tal direito. Diante disso, assevera configurada a aplicação teratológica da norma processual naquele particular. Afirma preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Ao fim, postula “(...) a concessão, em caráter de urgência, da medida liminar para suspender os atos processuais até o julgamento do mandamus e, no mérito, seja concedida a segurança para a revogação do ato apontado como coator, com a restauração da isonomia entre as partes, para que o Impetrante possa apresentar seus quesitos periciais no mesmo prazo concedido à outra parte.” (ID 28358395) É o relatório do necessário. DECIDO. Desde logo, destaco o óbice de a presente ação mandamental ultrapassar a barreira da admissibilidade. Em alinho com o posicionamento firmado pelo sodalício Superior, que reconhece não ser possível o uso do mandado de segurança como instrumento recursal em substituição ao agravo de instrumento ou à apelação, com o objetivo de impugnar decisões interlocutórias. Neste caso específico, em que pese o impetrante sustente a irrecorribilidade da decisão combatida pela via do agravo de instrumento, há, hodiernamente, entendimento pacificado também pelo Tribunal da Cidadania, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998), sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Deparando-se com uma situação em que há decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, esta deverá agravar daquele pronunciamento judicial, demonstrando cabalmente a urgência de se discutir a questão de imediato, deixando clara também a inutilidade casuística da recorribilidade diferida. Vê-se, portanto, que a hipótese dos autos não se enquadra, à luz da tese consagrada no Tema 998 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em uma decisão interlocutória irrecorrível, como pretende sugerir o impetrante, mas sim em uma decisão interlocutória cuja recorribilidade se daria ou pela aplicação da taxatividade mitigada ou pelo poder de recorrer postergado para o momento de eventual interposição de apelação. Nesse sentido orienta a moderna jurisprudência o STJ. A ver a ementa do precedente que bem norteia o entendimento supradelienado e serve de substancioso reforço de fundamentação à presente ratio decidendi, in verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REQUERIMENTO CONSENSUAL DE DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 334 DO CPC. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. INUTILIDADE DO EXAME DA QUESTÃO APENAS EM APELAÇÃO. VIA ADEQUADA APÓS TEMA REPETITIVO 988. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEPCIONAL UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO DE IMPUGNAR DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS APÓS TEMA REPETITIVO 988. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. 1- O propósito recursal é definir se, após a publicação do acórdão em que se fixou a tese referente ao tema repetitivo 988, segundo a qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", ainda é admissível, ainda que excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança para impugnar decisões interlocutórias. 2- A decisão interlocutória que indefere a designação da audiência de conciliação pretendida pelas partes é suscetível de impugnação imediata, na medida em que será inócuo e inútil reconhecer, apenas no julgamento da apelação, que as partes fariam jus à audiência de conciliação ou à sessão de mediação previstas, na forma do art. 334 do CPC, para acontecer no início do processo. 3- A decisão judicial que, a requerimento do réu, indefere o pedido de designação da audiência de conciliação prevista no art. 334, caput, do CPC, ao fundamento de dificuldade de pauta, proferida após a publicação do acórdão que fixou a tese da taxatividade mitigada, somente é impugnável por agravo de instrumento e não por mandado de segurança. 4- Conquanto seja excepcionalmente admissível a impugnação de decisões judiciais lato sensu por mandado de segurança, não é admissível, nem mesmo excepcionalmente, a impugnação de decisões interlocutórias por mandado de segurança após a tese firmada no tema repetitivo 988, que estabeleceu uma exceção ao posicionamento há muito adotado nesta Corte, especificamente no que tange à impugnabilidade das interlocutórias, de modo a vedar, em absoluto, a impugnação dessa espécie de decisão pelas partes mediante mandado de segurança, porque há via impugnativa recursal apropriada, o agravo de instrumento. 5- Recurso ordinário constitucional conhecido e desprovido. (RMS 63.202/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020) Seguindo nessa mesma linha de intelecção, já me manifestei em outra ocasião pretérita, inclusive julgada sob o crivo do Colegiado desta egrégia 2a Câmara Cível, que, mutatis mutandis, também corrobora com o deslinde desta controvérsia: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO DE AUTORIDADE JUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ART. 5o, II, DA LEI 12.016/09. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA INADMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Do inconformismo manifestado pela parte impetrante, ainda que mediante reiteração de teses suscitadas originalmente, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação da decisão a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que, malgrado sem a melhor técnica jurídica, a parte logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia, ao menos, quanto ao cabimento do mandado de segurança, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do agravo interno deve ser rejeitada. 2. Não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, sendo certo que, mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema recursal brasileiro outras possibilidades recursais para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado. A via processual eleita, portanto, é inadequada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Supremo Tribunal Federal - STF (Súmula 267): "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. A matéria "sub judice" foi discutida em sede de agravo de instrumento junto a Turma Cível desta Corte, não sendo, ademais, a decisão na origem flagrantemente ilegal ou mesmo teratológica. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1360879, 07532339820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante sabido e consabido, o mandado de segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF/88, art. 5o, LXIX). A Lei no 12.016/09 dispõe especificamente sobre o procedimento aplicável às ações mandamentais, observando também, em caráter subsidiário, as normas processuais estabelecidas no CPC. Toda a pluralidade de fontes do Direito aponta que o mandado de segurança contra ato judicial apenas é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la. Inclusive a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal – STF assim determina: “[n]ão cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” In casu, a decisão objeto da ação constitucional sob exame poderia ser desafiada mediante agravo de instrumento, desde que comprovada a incidência da taxatividade mitigada estabelecida jurisprudencialmente. E não sendo demonstradas as premissas estabelecidas para mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, pode a parte aguardar o tempo da apelação para remeter à Instância Revisora o(s) ponto(s) vergastados no vertente mandado de segurança. Percebe-se, assim, que o presente writ foi utilizado inadequadamente. Acresça-se também que o mandado de segurança não consubstancia, como regra geral, o instrumento processual adequado para revisão e correção de decisão judicial, não devendo sequer ser conhecido quando existe recurso próprio, ainda que postergada sua interposição, apto a impugná-la – no caso: agravo de instrumento (taxatividade mitigada) ou apelação (recorribilidade postergada). Por não vislumbrar teratologia, ilegalidade ou abusividade na decisão fustigada no mandado de segurança em análise, evidencia-se a ausência de interesse processual do impetrante, mormente em decorrência da patente inadequação da via eleita. À guisa de arremate, calha mencionar mais um julgado que apoia ainda mais o posicionamento ora adotado: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. WRIT CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE PODER. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal. Ainda quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso não dotado de efeito suspensivo, exige do autor do mandado de segurança a comprovação da ocorrência das hipóteses de cabimento, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A toda evidência, depura-se que o presente mandado de segurança foi impetrado com viés de sucedâneo recursal, haja vista que não há qualquer ilegalidade, abuso de poder e/ou teratologia na decisão fustigada. Nesse descortino, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, à exegese do disposto no art. 485, VI, do CPC, restando denegada a segurança por efeito do previsto no art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Custas processuais a cargo da impetrante, parte sucumbente. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, consoante dicção do art. 25 da Lei no 12.016/09 e com observância do enunciado nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator